Tribunal: TJMT
Processo: 0006713-63.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006713-63.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVAL MANOEL DA SILVA (APELANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), GENIVAL MANOEL DA SILVA - CPF: 594.446.571-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –

ACOLHIMENTO PARCIAL –
MANTIDA A
AFERIÇÃO NEGATIVA D
OS ANTECEDENTES DO
APELANTE
– PENA REDIMENSIONADA –
2.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E DETENTOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3.
REQUERIDA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
INACOLHIMENTO
–NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL – 4.
P
EDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER
AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação a alguns dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado. No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar
.

2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar da pena aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, é reincidente específico e ostenta circunstância judicial negativa, devendo, pois, ser aplicada a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses: (
i
) se a medida for socialmente recomendável; e (
ii
) se a reincidência não se operar no mesmo crime
, não
sendo este o caso destes autos.

4.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica da condenação nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, o pedido de isenção somente pode ser avaliado e concedido na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por
Genivald
o
Manoel da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Cáceres
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0006713-63.2018.8.11.0006
(código 238131),
c
ondenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
(art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

O apelante
, nas razões r
ecursais
constantes no ID
116022641
, postula
:
a fixação da
p
ena-base no mínimo legal; o
abrandamento
do regime prisional para o aberto
;

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

e a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
. Ao final,

prequestio
na

toda
a matéria
debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
116022646
o Ministério Público rechaça os argumentos do apelante, requerendo a manutenção do édito
condenatório
, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
116740990
, manteve a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
116022610
,
p.
2/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11/07/2018, por volta de 23h05min, em via pública, Av. São Luiz, Bairro Jardim Paraíso, neste município de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
GENIVAL MANOEL DA SILVA, portou e transportou uma arma de fogo de uso permitido
, tipo pistola, marca Taurus – PT 51, calibre 6,35 mm de n.º H45340 com carregador contendo 07 (sete) munições intactas, 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas e 01 (uma) munição calibre restrito 357
Magnun
, o que fez, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Laudo Pericial
n.°
400.2.03.2018.009328-01. às fls. 23/
25 )
.

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, policiais militares realizavam rondas, quando deparou com uma caminhonete Hilux cor preta, placa HGI 3174, tendo como condutor o denunciado
GENIVAL
,
o qual

demostr
ou
nervosismo ao visualizar a viatura.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem no

denunciado e da passageira, e em busca pessoal foi encontrado com o denunciado
GENIVAL
uma pistola, marca Taurus – PT 51, calibre 6,35 mm de n.º H45340 com carregador contendo 07 (sete) munições intactas e na busca veicular foi encontrado 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas e 01 (uma) munição calibre restrito 357
Magnun
.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis.

Quanto à arma de fogo apreendidas, a perícia concluiu que eram eficientes para efetuar disparos (fls. 23/25 – Laudo Pericial
n.°
400.2.03.2018.009328-01)
.
[...]
.

Destaques

n
o

original

A
materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação pelo
apelante
, que se limitou
a postular a readequação da pena que lhe foi aplicada
.

A propósito, quando da realização da dosimetria da
sua
pena, o juízo de primeiro grau assim se pronunciou:

[...]

III. DOSIMETRIA DA PENA:

A conduta aqui analisada, é punida com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, passo a dosimetria da pena a ser imposta ao acusado.

A
culpabilidade
não é elevada;
No que se refere aos
antecedentes
, verifica-se que estes estão maculados por uma condenação de delito de trânsito, servido a outra condenação para a majoração da pena na segunda fase
; Não há nada nos autos que demonstre que
conduta social
e
personalidade
do agente são voltadas à prática delitiva;
os
motivos
e
circunstâncias
do crime não favorecem ao réu, pois foi encontrada com o mesmo uma arma de fogo
; Em se tratando de crime de mera conduta, não há que se falar nas suas
consequências
e no
comportamento da vítima
. Condição econômica do réu não era boa.

Analisadas referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da
pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Na segunda fase de aplicação da pena,
compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não devendo-se
falar em
multireincidência
, pois somente uma condenação anterior é aplicada nesta fase
.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição que possam modificar a pena.

Desta forma, aplico ao acusado

GENIVAL MANOEL DA SILVA
a pena privativa de liberdade de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
, pelo fato de que
, retirada a condenação anterior que serviu de base para a aferição dos maus antecedentes, resta uma única condenação, atento a sumula 269 do STJ.

Não há que se falar em primariedade do réu, visto que não se confunde a reincidência com ter ou não o réu cumprido sua pena anteriormente, mas sim é reincidente aquele que comete o delito até cinco anos da data do cumprimento da pena.

Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Ante a reincidência inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivo da Sentença

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

CONDENAR o réu
GENIVAL MANOEL DA SILVA
a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias multa
pela prática
do crime previsto no artigo 14,
caput, da Lei Federal n° 10.826/2003.
[...].

(ID
116022634
).

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante os
seus
antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime
;

no entanto, não agiu com o costumeiro acerto o seu prolator,
eis que, em relação aos motivos e às circunstâncias do crime,
ele
majo
rou

a
pena na primeira fase de forma inidônea, porque confundiu
os motivos e as circunstâncias do crime com a própria tipicidade do delito,
uma vez
que
portar arma de fogo é o que caracteriza o delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03, situação que, p
or óbvio, não serve como parâmetro orientador da fixação da sanção
inicial.

Por outro lado,
não obstante o apelante tenha alegado que já cumpri
u
integralmente as penas que lhe foram impostas
, motivo pelo qual, suas condenações anteriores
não poderiam ser consideradas para
aumentar

a
pena
na primeira fase
ou para reconhecer sua reincidência,
o certo que
esse pleito não tem consistência.

Isso porque,
no que tange
à validade d
e
condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes,
é cediço que o
tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da

pena

não

elimina

essa circunstância judicial, tendo em vista que
o ordenamento penal brasileiro
não
adota qualquer prazo para tanto
,
ao contrário do que se verifica na
agravante

da
reincidência(
art.64,I, do C
P
),
n
a
qual o
legislador limitou temporalmente
a configuração ao
período depurador quinquenal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (43 G DE COCAÍNA E 333 G DE MACONHA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA VEDAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim pronunciou-se o magistrado singular: o réu registra antecedentes criminais, como consta da certidão de fls. 421/422, possuindo uma condenação transitada em julgado, já extinto o cumprimento da pena.

2. O Tribunal de origem reconheceu que, em consulta ao Sistema informatizado deste Tribunal - referente à Certidão de Antecedentes Criminais atualizada do réu, em que pese possua sentença condenatória pelo crime de furto (Processo n. 121/2.06.0000041-5), com decisão transitada em julgado, houve a extinção ou cumprimento da pena em 10/4/2012, há mais de 5 anos e, portanto, não podendo assim ser utilizado como maus antecedentes.

3. Conforme disposto no decisum ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
28/11/2013).

4.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. [...] A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal
significante em relação a data da condenação, qual seja menos de 10 anos (
AgRg
no HC n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
10/5/2021).

5.
Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." [...] Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes (
AgRg
no
AREsp
n. 1.861.290/SP, Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
23/6/2021).
6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecidos os maus antecedentes do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC n. 419.989/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25/4/2018).

7. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes (
AgRg
no HC n. 700.776/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
23/11/2021).

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1953906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
23/03/2022).
Destacamos

No
caso destes autos,
depreende-se
que o apelante
tinha
duas condenações transitadas em julgado
à época dos fatos
(11
de julho de
2018)
,
a saber:

(i)
Ação Penal n. 11536-34.2014.8.11.0002,

na qual foi
condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, pela prática do crime descrito no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, que transitou em julgado em 7
de
julho de
2016
;

(
ii
)

Ação Penal n. 7229-37.2014.8.11.0002,

na qual foi
condenado à pena de
2 (dois) anos der reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no a
rt. 14, caput, da L
ei n. 10.826/03, que transitou em julgado em 4
de março de
2016
.

Todavia, não obstante o
apelante

afirme que cumpriu
integralmente as penas aplicadas

a sua pessoa
nas referidas
ações
, tal fato não tem o condão de
afastar sua condição de reincidente, uma vez que não transcorreu o
prazo
depurador de
cinco anos desde a suposta extinção das
sanções
aplicadas pelos crimes anteriores –
circunstância, aliás, que não foi comprovado nestes
autos
tampouco no
SEEU –, até a data da prática do delito em apuração
nestes autos
.

Destarte,
agiu
de forma

correta o
magistrado ao negativar os antecedentes do a
pelante
, considerando, para tanto,
sua
condenação referente ao crime descrito no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97,
cuja sentença
transitou em julgado
no dia

7
de julho de
2016.
O mesmo o fazendo na
segunda
fase
,
quando
considerou a condenação
oriunda da

Ação Penal n. 7229-37.2014.8.11.0002
(
quanto à prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
cuja sentença
transitou em julgado em 4
de março de 2016
)
, para
agravar a pena do apelante.

Assim, reconhecendo como necessária a readequação da
pena
fixada para
Genivaldo
Manoel da Silva
pelo cometimento do delito descrito no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
, passo a redimensioná-las
da seguinte
forma:

Na primeira
fase
, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, e, subsistindo
a aferição
negativa
dos
antecedentes do apelante,
aumento a
pena-base em 3 (três) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e após, compensá-las, conservo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Com referência ao abrandamento do regime inicial semiaberto que foi imposto ao apelante,
vejo que
essa pretensão não pode ser acolhida, pois é reincidente, de modo que, nos termos do art. 33, § 2º,
b
e
c
, do Código Penal, é de rigor a
manutenção do
regime semiaberto
, porquanto a
pesar de a pena
que lhe foi
aplicada ser inferior a quatro anos, existe
uma circunstância judicial valorada
em seu desfavor, não sendo viável o abrandamento de regime postulado,
nos termos da
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça assim redigida:

“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos, é
sabido
que disposições contidas no art. 44, § 3º, do Código Penal
autorizam o reincidente a ser agraciado com a substituição da pena,

“
desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

Todavia,
no caso destes autos, como visto alhures, o
apelante é reincidente específico
(
Ação Penal n. 7229-37.2014.8.11.0002)
,
isso significando dizer que
a medida não se
revela socialmente recomendável, além
do mais
,
ele

tem maus antecedentes, não preenchendo

o
s
requisito
s
previsto
s
no inciso
II e
III do art. 44 do Código Penal
.

O
apelante pleiteia
, outrossim,
a isenção do pagamento das custas processuais aplicada na sentença, sob o argumento de serem hipossuficientes, todavia, mais uma vez, não
lhe assiste razão
.

Como se sabe, o
pagamento das custas processuais é imperativo lógico da condenação nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independentemente da situação econômico-financeira do condenado, pois
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
, não restando di
scricionariedade ao magistrado.

Por outro lado,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência econômico-financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos, aferição
essa
que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado
da sentença
e monitoramento do cumprimento das
penas

aplicadas
.

Sendo a
ssim, a exequibilidade, ou não, das custas processuais é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a s
ituação econômico-financeira do
apelante quando da apreciação do pedido, momento no qual poder
á
ou não, ser benefici
ado com a isenção condicional.

Com efeito
, no que alude à temática, esta é a pos
ição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à
beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.

3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo
apelante
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em
parte
com o parecer
ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de
Genivaldo
Manoel da Silva
,
para readequar a sua pena final para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo
inalterados os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022